Tribunal: TJBA
Processo: 8077840-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077840-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO TERRAL

Advogado(s)
:
LAINARA DOS PASSOS RANGEL

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE CONSUMO, COBRANÇA DE ENCARGOS PRETÉRITOS EM FATURA ATUAL E AMEAÇA DE CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer. O autor questiona a cobrança de faturas de água com valores significativamente
superiores
à sua média histórica de consumo, a inclusão de encargos moratórios pretéritos em fatura corrente e a ilegalidade da ameaça de suspensão do serviço por débitos antigos.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal são:

a) a ocorrência de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, ao analisar pedido de indenização por danos morais não formulado na petição inicial;

b) a violação das regras de distribuição do ônus da prova, especificamente o desrespeito à inversão probatória previamente deferida com base no Código de Defesa do Consumidor;

c) no mérito, a existência de falha na prestação do serviço, caracterizada pela cobrança de valores excessivos e desproporcionais ao padrão de consumo do imóvel;

d) a legalidade da cobrança de encargos moratórios referentes a débitos antigos, lançados de forma consolidada em fatura de consumo posterior; e

e) a legalidade da suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão de débitos pretéritos, objeto de discussão judicial.

III. Razões de decidir

3. Configura-se o vício de julgamento
extra petita
quando o juízo de primeiro grau analisa e decide sobre pedido de indenização por danos morais que não foi objeto da petição inicial, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, o que impõe a declaração de nulidade da sentença nesse ponto específico.

4. A inversão do ônus da prova, uma vez deferida em favor do consumidor, desloca para o fornecedor o dever de comprovar a regularidade da prestação de seus serviços e a correção das medições efetuadas. A sentença que, ignorando a inversão já estabelecida, fundamenta a improcedência na ausência de prova por parte do autor, viola a sistemática processual consumerista e o devido processo legal.

5. A elevação abrupta e injustificada do consumo registrado, que chega a duplicar a média histórica do imóvel sem qualquer fato novo que a justifique, aliada à ausência de prova técnica robusta por parte da concessionária que demonstre a regularidade do hidrômetro ou a ocorrência de vazamento interno de responsabilidade do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o refaturamento das contas pela média de consumo.

6. A prática da concessionária de consolidar e lançar encargos moratórios de débitos antigos em uma única fatura de consumo atual, meses ou anos após o fato gerador, configura prática abusiva por dificultar a defesa do consumidor, comprometer o pagamento da fatura corrente e funcionar como meio coercitivo indireto para o pagamento de dívida pretérita.

7. É consolidado o entendimento de que a suspensão do fornecimento de serviço essencial, como a água, é medida ilegal quando se refere a débitos pretéritos, devendo a concessionária buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias de cobrança, especialmente quando a dívida é objeto de controvérsia judicial, como já decidido por esta Câmara em sede de Agravo de Instrumento nos mesmos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença.

Tese de Julgamento:

"1. A sentença que analisa e rejeita pedido de indenização por danos morais não formulado pelo autor na petição inicial é parcialmente nula, por julgamento
extra petita
.

2. Deferida a inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de serviço público demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das medições de consumo e a ausência de falha no serviço, não podendo a improcedência da ação ser fundamentada na falta de prova do consumidor.

3. A cobrança de valores que representam aumento abrupto e desproporcional em relação à média histórica de consumo, sem comprovação de sua causa pela fornecedora, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das faturas com base na média de consumo do imóvel.

4. É ilegal a suspensão do fornecimento de água em razão de débitos pretéritos, notadamente quando estes são objeto de discussão judicial, conforme entendimento consolidado e já manifestado em decisão interlocutória por este Tribunal no mesmo processo."

REFERÊNCIAS JURÍDICAS:
Art. 6º, VIII, 14, 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373, I e §1º, 489, §1º, IV, e 492 do Código de Processo Civil; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Lei nº 11.445/2007, art. 40, V.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8077840-29.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRAL

e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA